Tribunal: STF
Processo: ARE 1346353
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Ação Ordinária. Servidora estadual inativa integrante dos quadros da Secretaria de Segurança Pública (Desenhista Técnico Pericial). Revisão de aposentadoria. Proventos pagos com base na classe anterior àquela em que se dera a inativação, por não preenchido o requisito temporal previsto no inciso III do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Desacolhimento. Requisito temporal que diz respeito tão somente ao exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, não sendo requisito constitucional o tempo de exercício na classe em que o servidor se inativou. Precedentes. Recurso oficial, considerado interposto, e apelação da autarquia improvidos” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 6° e 7° da EC 41/2003 e arts. 2° e 3° da EC 47/2005, sob o argumento de que,



    “[...] ao exigir 10 ou 15 anos na ‘carreira’, o constituinte derivado está se referindo a cargos que eventualmente sejam estruturados em carreira; e, ao exigir 05 anos no ‘cargo’, o que o constituinte derivado pretendeu foi que, tratando-se de cargo estruturado em carreira, o servidor contasse com pelo menos um quinquênio no nível da carreira em que pretendesse se aposentar” (pág. 7 do documento eletrônico 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.254.446-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: AI 813.763-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.255.987-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.155.684-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.266.034-AgR/BA, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator